Tribunal: STF
Processo: ARE 1557904
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. ISS.



    SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA AFASTAR O RECOLHIMENTO DO ISS SOBRE OS MATERIAS E MATERIAS-PRIMAS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E ABRANGER SOMENTE O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO.



    1) RECURSO DE APELAÇÃO INTEPOSTO PELO MUNICÍPIO INTERESSADO.



    A) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR ANTE A NÃO FORMULAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PREVIO. REJEIÇÃO. PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO QUE NÃO SE FAZ NECESSÁRIO DIANTE INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO (ART. 59, XXXV, DA CF). ADEMAIS, NO PRESENTE FEITO, HOUVE RESISTÊNCIA DO MUNICÍPIO EM RECONHECER O PEDIDO DA IMPETRANTE, O QUE DEMONSTRA A PRESENÇA DO INTERESSE DE AGIR DESTA. B) ASSERTIVA DE QUE A BASE DE CÁLCULO DO ISS DEVE ABARCAR AS ESTRUTURAS PRÉMOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, POIS DESTINADAS A OBRA OBJETO DA EMPREITADA. PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE MERA COMERCIALIZAÇÃO DAS ESTRUTURA PRÉ-MOLDADAS INDIVIDUALIZADAS (CASO QUE INCIDIRIA O ICMS). CONTRATAÇÃO DE EFETIVA EMPREITADA EM QUE FORAM EMPREGADAS AS ESTRUTURAS FORNECIDAS PELA IMPETRANTE PARA O FIM DE CUMPRIR O CONTRATO. INEGÁVEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ISS DEVIDO. SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO. PRECEDENTES. C) ARGUIÇÃO DE QUE NAS NOTAS FISCAIS TRAZIDAS AOS AUTOS NÃO HÁ ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS UTILIZADOS NA OBRA, NAO SE PODENDO PRESUMIR VERDADEIROS OS VALORES DESCRITOS PELA IMPETRANTE. INDEFERIMENTO. DIANTE DAS NOTAS FISCAIS CARREADAS AOS AUTOS QUE COMPROVAM O PAGAMENTO DO ISS, AINDA QUE NÃO SE DISCRIMINEM OS MATERIAIS EMPREGADOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS NOTAS FISCAIS, NÃO HÁ IMPEDIMENTO PARA A AFERIÇÃO DOS VALORES REALMENTE DEVIDOS. PRECEDENTES. SENTENÇA IRRETOCÁVEL NO PONTO.



    2) APELAÇÃO APRESENTADA PELA IMPETRANTE.



    A) PLEITO DE EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ISS DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS. TESE AFASTADA. CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES QUE NÃO SE VERIFICA SEGMENTAÇÃO DA LOCAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INCIDÊNCIA DO ISS. SETENÇA MANTIDA. PRECEDENTES. B) ALEGADA POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DO QUE FOI PAGO INDEVIDAMENTE, COM A APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ACOLHIMENTO. IRRELEVÂNCIA QUANTO À AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO NAS NOTAS FISCAIS ENTRE O SERVIÇO PRESTADO E OS MATERIAIS EMPREGADOS NA OBRA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA QUE NÃO PODE SER EMPECILHO PARA A COMPENSAÇÃO, DE ACORDO COM A BASE DE CÁLCULO REALMENTE DEVIDA, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COMPENSAÇÃO A SER REALIZADA NA VIA ADMINISTRATIVA, COM ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC. PRECEDENTE.



    3. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. EXAURIMENTO DA ANÁLISE DA MATÉRIA NOS RECURSOS VOLUNTARIOS.



    RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELAS PARTES PARCIALMENTE PROVIDO.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso III, alínea "a"; e 156, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente